Tribunal: TJDFT
Processo: 0757105-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUE EXECUÇÃO FISCAL SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PADRÃO DECISÓRIO FORMADO NOS TEMAS 421 (RESP N. 1.185.036/PE) E 143 (RESP N. 1.111.002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ CONTEMPLADOS NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA. DESCABIMENTO DE NOVA FIXAÇÃO PELO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR DOS AUTOS E SUA REALIDADE QUE DESAUTORIZAM TAL ARBITRAMENTO SOB PENA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR.

1. "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade" (Tema Repetitivo 421 - REsp n. 1.185.036/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1/10/2010).

2. "Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios" (Tema Repetitivo 143 - REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 1/10/2009).

3. A compreensão das duas teses, em conjunto, indica que a decisão do caso concreto a respeito da condenação em honorários advocatícios resulta da análise do princípio da causalidade, segundo o qual quem dá causa ao ajuizamento de ação e a perde ou dela desiste responde por verbas de sucumbência, reembolso de custas, despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios da parte que se viu obrigada a buscar a jurisdição para solução da lide.

4. Na hipótese, uma vez que não era despropositada a execução fiscal na data do seu ajuizamento, é o caso manter a r. sentença que afastou a condenação do DISTRITO FEDERAL em honorários advocatícios em observância ao princípio da casualidade.

5. Não justifica nova fixação nos autos da execução a partir de fatos valorados em ação anulatória, sob pena de bis in idem.

6. Incabível a majoração dos honorários advocatícios exatamente porque não foram fixados honorários na instância de origem.

7. Negou-se provimento ao apelo.